Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-88.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002668-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (APELADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO - CPF: 465.894.658-00 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES. CONTRATO DE ADESÃO. MENSALIDADES E RATEIO DE PREJUÍZOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE DESLIGAMENTO FORMAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de associação de caminhoneiros, no valor de R$ 21.988,06, referente a mensalidades e cotas de rateio inadimplidas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante comprovou a hipossuficiência econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça; (ii) se houve nulidade processual por ausência de intimação regular de seu patrono; e (iii) se os documentos apresentados pela associação configuram prova escrita idônea a embasar a ação monitória, especialmente diante da alegação de desligamento verbal do associado.

III. Razões de decidir

3. Não comprovada a hipossuficiência financeira, inviável o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Alegação de nulidade por ausência de intimação carece de especificidade, inexistindo prejuízo ao contraditório.

5. Contrato de adesão, relatórios de débito e boletos bancários constituem prova escrita idônea para fins do art. 700 do CPC, vez que demonstram valores, natureza dos sinistros e cotas participantes do rateio, além de relatório detalhado do débito, sendo desnecessária prova robusta.

6. O apelante não comprovou a alegada comunicação de desligamento, incidindo o art. 373, II, do CPC, permanecendo hígida a obrigação decorrente do vínculo associativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade de justiça.

2. O contrato de adesão e documentos financeiros emitidos pela associação constituem prova escrita idônea para a ação monitória.

3. O desligamento verbal de associado, sem formalização mínima, não afasta a obrigação de adimplir mensalidades e cotas de rateio.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá aos autos da
Ação Monitória n. 1002668-88.2018.8.11.0041,
que lhe move a
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE - APROCAM.

A sentença (ID. 304195908) julgou improcedentes os embargos monitórios (ID. 304195890) opostos pelo apelante e, por consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$ 21.988,06 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e oiro reais e seis centavos). Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID. 304195921), o apelante sustenta que a demanda foi instruída apenas com boletos bancários e documentos unilaterais, sem contrato assinado, planilhas ou qualquer elemento que comprove os critérios utilizados para apuração do débito.

Aduz que tais documentos não são aptos a embasar a ação monitória, apontando ausência de transparência na composição da cobrança e inexistência de obrigação válida.

Alega, ainda, que solicitou verbalmente seu desligamento da associação, sem que lhe fosse exigida formalização escrita, e que a cobrança posterior representaria abuso de direito.

Por fim, afirma existir nulidade processual pela ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça e pela suposta falta de intimação de seu patrono em determinados atos.

Deste modo, requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a declaração da nulidade apontada. No mérito, pugna a reforma integral da sentença de improcedência dos Embargos Monitórios, além do reconhecimento da ausência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, julgando-se improcedente o pedido monitório.

Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos o juízo de origem para regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 304195924).

O recorrente foi intimado a comprovar a hipossuficiência econômica (ID. 307951865).

Preparo recursal recolhido (ID. 309403394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Edir Luciano Martins Manzano se associou à APROCAM em 03/01/2014, com a inclusão de seus veículos IVECO/Stralis 570 S 41T, de placa NOO-9804; GANDOLFO/Semi-Reboque Gran, de placa NOP-2356; IVECO/Stralis 570 S 41T, de placa NOP-7093 e GANDOLFO/Semi-Reboque Gran, de placa NOR-7843, conforme contratos de adesão de ID. 304195872. Alega ter requerido seu desligamento em 10/09/2014, por telefone.

Em 06/02/2018, a associação autora ajuizou a presente Ação Monitória em face do requerido, visando receber R$ 21.988,06 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e seis centavos), valor decorrente do débito gerado pelo inadimplemento de cotas de rateio de prejuízos e de duas mensalidades vencidas em 10/09/2014 e 10/10/2014, respectivamente.

O feito teve regular processamento, e o requerido opôs Embargos Monitórios (ID. 304195890) alegando ausência de clareza no rateio e irregularidade da cobrança posterior ao pedido de saída.

A autora apresentou impugnação aos embargos monitórios (ID. 304195899).

Por conseguinte, sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor líquido de R$ 21.988,06 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e seis centavos), condenando o requerido ao pagamento das verbas de sucumbência (ID. 304195909).

A parte requerida requer a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que, intimado a juntar aos autos documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID. 307951865), a parte permaneceu inerte, limitando-se a juntar o comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID. 309039872).

Deste modo, não comprovada a hipossuficiência financeira, é de se negar a gratuidade pretendida.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUCAO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada,
ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Recurso desprovido.-“

(N.U 1029069-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Sobre a alegada ausência de intimação regular do procurador, trata-se de alegação genérica, sem indicação específica de quais atos processuais o procurador não teria sido intimado. O apelante apresentou embargos monitórios e o presente recurso de apelação, demonstrando pleno conhecimento dos atos processuais e exercendo seu direito ao contraditório.

Não há, portanto, nulidade processual a ser reconhecida.

Quanto ao mérito recursal, é cediço que a ação monitória é o meio processual pelo qual o credor, munido de prova escrita sem eficácia executiva, pode exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bens móveis e imóveis e o cumprimento de obrigação de fazer, conforme estabele o art. 700 do CPC/2015,
verbis
:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro;

II -
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III -
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

É cediço, também, que o ajuizamento da ação monitória prescinde de prova robusta e incontestável, bastando que seja suficiente a gerar juízo de probabilidade sobre a obrigação, conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART . 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS.
PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

No caso em comento, em que pese a argumentação do recorrente, verifica-se dos contratos de adesão de ID. 304195872 que este, em 03/01/2014, se vinculou regularmente à associação recorrida, a fim de incluir sob sua cobertura dois caminhões/ “cavalos”, com placas NOO-9804 e NOP-7093, com 20 cotas cada, e dois reboques/carretas NOP-2356 e NOR-7843, com 10 cotas cada, totalizando 60 cotas.

Do mesmo documento, denota-se que, à época, o apelante recebeu cobertura contratada e entrega de rastreadores e bloqueadores, além da previsão expressa de pagamento de mensalidades e rateio de prejuízos.

Igualmente, verifica-se que o recorrente foi comunicado a respeito dos valores em aberto, tanto via e-mail informado na contratação (ID. 304195877) quanto via AR enviado ao CEP descrito no contrato (ID. 304195880).

Outrossim, como bem aponta a sentença ora recorrida, as faturas constantes na inicial continham valor e a natureza dos sinistros percebidos no período (IDs. 304195875 e 304195876), a quantidade de cotas participantes do rateio (ID. 304195876) e, por fim, o relatório detalhado do débito do ora recorrente, conforme ID. 304195873:

Há de se ressaltar que o memorial de cálculo do débito também foi apresentado na exordial da presente demanda.

Assim, verifica-se que a autora/apelada ofereceu elementos suficientes para que o ora apelante compreendesse a origem do débito e o cálculo da cobrança, conforme dispõe o art. 700, §2º, do CPC/2015:

§ 2º
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o valor atual da coisa reclamada;

III
- o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Com efeito, ao aderir à associação mediante a assinatura do termo de adesão, o apelante aceitou as regras e procedimentos internos da entidade, descritos no Regimento Interno da APROCAM (ID. 304195868), que prevê, no subtítulo 5, o sistema de rateio de prejuízos, que é a base de funcionamento desse tipo de associação de auxílio mútuo.

Portanto, não há que se falar em ausência de boa-fé que justifique a improcedência da presente ação monitória.

Ademais, o apelante alega que pediu, verbalmente, o seu desligamento da associação em 10/09/2014, sendo, portanto, irregular a cobrança de boletos vencidos em 10/09/2014 e 10/10/2014.

Entretanto, na hipótese, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar, minimamente, a existência e os termos da referida ligação ou a extinção formal do vínculo associativo.

Neste sentido, o art. 373, inciso II, do CPC/2015 dispõe que o ônus da prova incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, a mera alegação de pedido verbal sem qualquer tipo de comprovação (tais como protocolo, gravação ou declaração de testemunha), não é suficiente para demonstrar o rompimento formal do vínculo associativo, não havendo que se falar no afastamento do débito referente aos boletos cobrados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025